Tribunal: TJDFT
Processo: 0076205-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0076205-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GUSTAVO PAIVA DE CARVALHO DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de ID 76400531, na qual a parte informa que fará a adesão ao acordo através do Portal de Acordo de Planos Econômicos, retornem os autos à COREC, para que lá aguardem a notícia de transação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014